Tribunal: TJSP
Processo: 2130289-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Nunciação de Obra Nova. Fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que reduziu a multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Multa diária de R$ 100,00 para o caso descumprimento da ordem, que já alcança mais de R$150.000,00. Caso que comportava mesmo a redução determinada pelo r. Juízo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Nunciação de Obra Nova. Fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que reduziu a multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Multa diária de R$ 100,00 para o caso descumprimento da ordem, que já alcança mais de R$150.000,00. Caso que comportava mesmo a redução determinada pelo r. Juízo de origem, ante a ausência de limitação da incidência. Aplicação do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Incidência de juros moratórios sobre a multa diária que configuraria indevido "bis in idem". Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130289-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que são agravantes
EMILIA LIMA DA SILVA e BENEDITO DE LIMA, é agravado GILSON DIAS
RAMOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130289-26.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 17.017
VOTO No : 17.017
AGRAVO No : 2130289-26.2019.8.26.0000
COMARCA : FORO DE FRANCO DA ROCHA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTES : EMÍLIA LIMA DA SILVA E OUTRO
AGRAVADO : GILSON DIAS RAMOS
JUIZ : LUIZ GUSTAVO ROCHA MALHEIROS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Nunciação de Obra
Nova. Fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que reduziu a
multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de
fazer. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso.
EXAME: Multa diária de R$ 100,00 para o caso descumprimento
da ordem, que já alcança mais de R$150.000,00. Caso que
comportava mesmo a redução determinada pelo r. Juízo de
origem, ante a ausência de limitação da incidência. Aplicação do
artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Incidência
de juros moratórios sobre a multa diária que configuraria indevido
“bis in idem”. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova, ora em fase de
cumprimento de sentença, que os agravantes movem contra o agravado,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 286/288.
Argumentam os agravantes, em resumo, que a multa
pelo descumprimento da obrigação de fazer não comporta redução; não se há
falar em enriquecimento sem causa; o acordo firmado entre as partes não
pode ser alterado, sob pena de afronta aos princípios do “pacta sunt
servanda” e da boa-fé contratual; devem incidir os juros de mora sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130289-26.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 17.017
multa diária (fls. 1/14).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
302), o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 304).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova em fase de
Cumprimento de Sentença, que os agravantes movem contra o agravado,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Lavre-se auto de penhora para que recaia sobre a posse do imóvel,
procedendo-se a seguir a expedição de certidão de penhora para registro junto ao
Registro de Imóveis. Tendo em vista a elevada discrepância existente entre as
avaliações juntadas aos autos, deixo de acolher qualquer avaliação apresentada pelas
partes e determino a realização de perícia. Para tanto, nomeio perito Walmir Pereira
Modotti, e-mail: walmirmodotti@uol.com.br. Fixo os honorários periciais provisórios
em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cada parte arcará com metade dos honorários.
Comprovado o depósito nos autos, intime-se o perito para que inicie seus trabalhos.
Quanto à manifestação de fls. 295/298, decido: Em que pese o acordo celebrado pelas
partes ter estipulado multa diária de R$100,00 (cem reais) que incidiria enquanto
durasse o inadimplemento, é certo também que esta deve ser fixada de forma a
compelir o devedor a cumprir sua obrigação e não se tornar tamanha que se configure
uma verdadeira verba indenizatória. Observo que os cálculos juntados a partir de fls.
90, demonstram que a multa perfaz, valor considerado exorbitante para atingir seu
objetivo. Diante disto, entendo que deve a multa ser revista e reduzida. Já declarara a
C. Corte Superior: “Admite-se o exame do valor atribuído às astreintes quando
verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não
se verifica na hipótese em exame.” (AgRg no AREsp 540204/SC, Min. Raul Araújo,
DJe19.12.2014).Ainda nessa esteira: "A decisão que comina astreintes não preclui,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130289-26.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 17.017
não fazendo tampouco coisa julgada." (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro Paulo De
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).Também
dispôs a 19a Corte de Direito Privado do TJ que “a limitação tem como finalidade
manter o caráter coercitivo da medida, evitando-se o seu desvirtuamento e eventual
enriquecimento
ilícito
da
beneficiária”(Agravo
de
Instrumento2062687-86.2017.8.26.0000; Relator: Edson Luiz de Queiróz; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/10/2017; Data de Registro: 06/10/2017).Ação de obrigação de fazer,
em fase de cumprimento do título judicial, reduziu o valor da multa, de R$
2.824.432,18, para R$ 100.000,00 - Inconformismo Não acolhimento - A despeito da
possibilidade de conversão em perdas e danos, no caso de impossibilidade de obtenção
do resultado prático correspondente (art. 461, § 1o, do CPC/73 e art. 499, do NCPC),
a medida de apoio (astreintes) não está albergada pela coisa julgada material -
Precedentes do C. STJ - Verba honorária, para a fase de execução, fixada em valor(R$
3.000,00) condizente com a regra do art. 20, § 4o, do CPC/73 - Decisão mantida
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no 2222377-25.2015.8.26.0000, Relator:
Grava Brazil; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento:02/05/2016; Data de registro: 02/05/2016).Tem-se, assim, que o
“quantum” fixado a título de astreintes não se submete à força probante do título
executivo, vez que o principal objetivo não é o desembolso. Busca-se, com o
expediente, compelir o devedor ao atendimento de obrigação específica. Não há como
afastar, no caso dos autos, a alegação de que a multa, antes arbitrada, tornou-se
deveras exorbitante, comparada tanto ao benefício econômico perseguido na demanda,
quanto à razoabilidade da medida, impondo-se controle para evitar enriquecimento
ilícito. Diante de tal fato e, com fundamento no artigo 537, § 1o, inciso I do Código de
Processo Civil, reduzo a multa para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor
este considerado satisfatório para compelir o executado a cumprir sua obrigação.
Observo que sobre o valor da multa incidirá apenas a atualização monetária, ficando
afastados juros de mora. Int.” (cópia de fls. 286/288).
Já se viu, cuida-se de Ação de Nunciação em Obra
Nova, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que os agravantes movem
contra o agravado. Consta que o acordo firmado entre as partes estabelece ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130289-26.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 17.017
requerido o fechamento das janelas e demais aberturas existentes no muro ou
parede que divide os dois imóveis, sob pena de multa diária de R$ 100,00.
Consta que o agravado não cumpriu o acordo, e a multa incidente já alcançou
montante superior a R$150.000,00. Após o início do cumprimento de
sentença, o MM. Juiz Presidente do feito reduziu a multa pelo não
cumprimento da obrigação de fazer para R$ 60.000,00, rejeitando o pedido
dos agravantes de incidência de juros de mora sobre esse montante, daí o
inconformismo dos agravantes deduzido no Recurso.
Malgrado o inconformismo dos agravantes, a r.
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
No caso vertente, o valor arbitrado a título de multa
diária na quantia de R$ 100,00 sem limitação de prazo de incidência, mostra-
se mesmo no caso exagerado, mormente porque ultrapassou a considerável
quantia de R$ 150.000,00 (fls. 245/246).
Assim, tem-se mesmo como adequada a redução
dessa multa para R$ 60.000,00, a modo de evitar o enriquecimento sem causa
dos agravantes, observados os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade e considerando as circunstâncias específicas do caso
concreto (v. artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil).
E, quanto à incidência dos juros de mora, o C.
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
“... não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de
sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130289-26.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 17.017
bis in idem. Precedentes. 5. O termo inicial de incidência da correção
monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do
respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm.
362/STJ)..." (AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2029601-56.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Bonilha Filho
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/03/2019
Data de publicação: 11/03/2019
Data de registro: 11/03/2019
Ementa: Agravo de Instrumento. Compra e venda. Cominatória. Cumprimento de sentença.
Multa diária que atinge quantia desproporcional. Possibilidade de redução das 'astreintes'
vencidas. Necessidade de limitação. O montante da multa imposta pelo descumprimento de
decisão judicial não faz coisa julgada material. Modificação que poderá ocorrer a qualquer
tempo, ainda que após o trânsito em julgado da sentença. Cominação em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Redução de R$ 598.849,50 para R$
30.000,00. Recurso provido em parte.

2267223-25.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: Itaquaquecetuba
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/05/2019
Data de publicação: 23/05/2019
Data de registro: 23/05/2019
Ementa: RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação
contra a respeitável decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito da
requerida devedora de afastamento da multa cominatória por corte do fornecimento de
energia, ou, subsidiariamente, redução do "quantum" condenatório. Corte irregular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130289-26.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 17.017
comprovado nos autos, a possibilitar a aplicação da multa para cumprimento da
determinação judicial. Contudo, possível a redução do valor da multa com o propósito de
evitar o enriquecimento sem causa, quanto mais, se o valor atinge patamares elevados e
desproporcionais. Decisão reformada. Recurso de agravo provido em parte para reduzir o
valor da multa cominatória.

2006465-64.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/04/2018
Data de publicação: 06/04/2018
Data de registro: 06/04/2018
Ementa: em>Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Oferta de impugnação. Rejeição.
Desnecessidade de intimação pessoal para dar início ao cumprimento da obrigação de fazer.
Ciência inequívoca da parte e de seu advogado verificada na hipótese. Recebimento do
documento, sendo este o termo inicial estabelecido no julgado. Matéria julgada em
consonância com o entendimento majoritário do STJ. Multa. Limitação do valor global.
Cabimento. Art. 537, § 1o, I, do CPC. Recurso parcialmente provido. A lei não exige que o
devedor seja citado ou intimado pessoalmente para a fase inicial de cumprimento da sentença
de obrigação de fazer, mostrando-se suficiente a intimação na pessoa do advogado, até
porque o termo inicial estabelecido foi a partir do recebimento do documento a ser enviado
pelo autor. Assim, no caso, restou caracterizada a ciência inequívoca da parte e de seu
advogado, sendo desnecessária intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, estando
tal entendimento em consonância com o decidido no C. STJ (REsp 1449675/SP). A obrigação
de fazer foi estabelecida e a multa fixada, com trânsito em julgado. Contudo, nos termos do
art. 537, § 1o, I, do CPC/2015, há previsão de redução da multa que se tornou excessiva.
Assim, considerando o valor e a questão da eficácia no tempo, cabe limitação do valor global
para R$ 15.000,00 a fim de evitar confisco e enriquecimento indevido.
0012058-15.2012.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 03/04/2017
Data de publicação: 05/04/2017
Data de registro: 05/04/2017
Ementa: NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. Prova pericial que atestou a irregularidade
administrativa da obra, mas não foi conclusiva quanto ao risco à segurança do imóvel do
autor. Ausência de fundamento para a demolição. Irregularidade administrativa que deve ser
dirimida pelo município quando não causar prejuízo ao imóvel vizinho. Multa cominatória.
Sentença que reduziu seu montante para R$10.000,00. Pretensão de majoração.
Descabimento. Valor fixado pelo juízo em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso do autor desprovido.
PERDAS E DANOS. Condenação do réu limitada ao conserto dos danos que sua obra causou
ao imóvel do autor. Multa cominatória que deve ser aplicada ainda que o réu concorde com a
sentença. Descumprimento da liminar que determinou o embargo da obra. Multa cominatória
que não pode ser afastada. Redução de seu valor realizada pelo juízo da causa. Observância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130289-26.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 17.017
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabimento de nova redução.
Sucumbência recíproca que deve ser reconhecida. Recurso do réu parcialmente provido.

Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora